Tribunal: TJDFT
Processo: 0746127-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES CUSTEADAS PELO "FIES" - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PRELIMINARES: PATENTE A LEGITIMIDADE ATIVA DE QUEM RESPONSÁVEL PELOS PAGAMENTOS MENSAIS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO, POIS A RESPONSABILIDADE PELOS CONTRATOS DE MÚTUO É EXCLUSIVA DO AGENTE FINANCEIRO, A PAR DAS DIRETRIZES CONTRATUAIS FIRMADAS COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO PROCESSUAL DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA (CÁLCULOS), DADO QUE A REVISÃO CONTRATUAL ESTÁ AMPARADA NA DISTINÇÃO DOS VALORES DE QUEM FEZ OU NÃO USO DO CONTRATO DO "FIES". DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ACOLHIDA, EM MENOR GRAU, APENAS A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO NECESSÁRIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E A BANCÁRIA. ANULADA A SENTENÇA POR CITRA PETITA. MATURIDADE DO ESTÁGIO PROCESSUAL 9CPC, ART. 1.013, § 3o). MÉRITO. OS ENCARGOS EDUCACIONAIS DEVERÃO CONSIDERAR TODOS OS DESCONTOS REGULARES E DE CARÁTER COLETIVO OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO (Lei n. 10.260/2001, Art. 4o, § 4o). AS PROVAS PRODUZIDAS INDICAM QUE A PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DO "FIES" E NÃO AUFERE O MESMO DESCONTO NA MESMA MENSALIDADE ESCOLAR CONFERIDO AOS DEMAIS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, NÃO PARTICIPANTES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL. PATENTE A DESCONFORMIDADE AO CITADO PRECEITO LEGAL. OBRIGAÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL COM A IMPOSIÇÃO DE MENSALIDADE, A MENOR, DE FORMA ISONÔMICA. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.